Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP.
I - Nos termos do art. 120 do CPP, a restituição do veículo apreendido em ação penal flagrante poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
II - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao processo.
III - Considerando que o veículo ainda é necessário para a instrução, porquanto não periciado, e que a propriedade não foi adequadamente comprovada, não há que se falar em restituição.
IV - Recurso conhecido e desprovido.